Tribunal: TJSP
Processo: 1501225-21.2021.8.26.0559
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Paulo Sorci
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:
ção da prescrição retroativa. Extinção da punibilidade declarada de ofício, prejudicado o exame do mérito recursal.
(TJSP; Apelação Criminal 1501225-21.2021.8.26.0559; Relator (a): Paulo Sorci; Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito Criminal; Foro de São José do Rio Preto - 4a Vara Criminal; Data do Julgamento: 10/04/2026; Data de Registro: 10/04/2026)

Classe/Assunto:

Apelação Criminal / Receptação

Relator(a):

Paulo Sorci

Comarca:

São José do Rio Preto

Órgão julgador:

2a Câmara de Direito Criminal

Data do julgamento:

10/04/2026

Data de publicação:

10/04/2026

Ementa:

Receptação. Implementação da prescrição retroativa. Extinção da punibilidade declarada de ofício, prejudicado o exame do mérito recursal.